Tribunal: TCU
Processo: 005.510/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da solicitação e deferir o pedido de prorrogação do prazo para a remessa das tomadas de contas especiais relativas aos Convênios 822628, 822624, 802093 e 798518, por quarenta e cinco dias, contados desta decisão, e, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.510/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.